Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO SOBRE IMÓVEL. PENHORABILIDADE.

1. A ordem da penhora prevista no art. 835, do CPC é meramente preferencial, podendo ser readequada às particularidades do caso concreto (art. 835, §1o, do CPC).

2. Os automóveis referidos pela parte estão todos com restrições e contam com mais de vinte anos, de modo que provavelmente não se extrairia qualquer proveito de sua penhora.

3. É possível, conforme art. 835, inciso XII, do CPC, a penhora sobre os direitos decorrentes de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia.

4. Agravo de instrumento não provido.